Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-52.2024.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais c/c pedido de retratação pública. Alegação de ofensas e ameaças (redes sociais e WhatsApp). Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Publicações grosseiras nas redes sociais, porém justificadas pela defesa legítima da marca "Banda Djavú". Ausência de abuso. Demais mensagens restritas ao âmbito privado, sem repercussão pública.

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais c/c pedido de retratação pública. Alegação de ofensas e ameaças (redes sociais e WhatsApp). Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Publicações grosseiras nas redes sociais, porém justificadas pela defesa legítima da marca "Banda Djavú". Ausência de abuso. Demais mensagens restritas ao âmbito privado, sem repercussão pública. Inexistência de ofensa à honra. Falta de demonstração de prejuízo econômico ou nexo causal entre publicações e cancelamento de turnê. Exercício regular de direito. Sentença mantida. Aplicação do art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido.